Tribunal: TJBA
Processo: 8164018-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164018-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVONETE DOS SANTOS LEITE

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO RESTRITIVO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, mantendo a negativação decorrente de contrato de financiamento de veículo. Nos autos consta contrato de financiamento referente à aquisição do veículo PEUGEOT HOGGAR X LINE 1.4 FLEX 8V 2P, contendo os dados pessoais da autora e sua assinatura.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de impugnação específica quanto ao contrato juntado aos autos impede o reconhecimento da relação contratual e da existência do débito; e (ii) a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito impede a cobrança da dívida ou a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 341 do CPC, incumbe à parte impugnar especificamente os fatos e documentos apresentados pela parte adversa. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade do contrato e da assinatura nele constante gera presunção de veracidade, evidenciando a existência da relação jurídica e do débito.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de adotar medidas de cobrança ou de preservação do crédito.

Demonstradas a contratação do financiamento e a inadimplência da autora, a inscrição do seu nome em cadastro restritivo configura exercício regular do direito de crédito, inexistindo ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

Embora tais fundamentos indiquem a regularidade da negativação e conduzam à improcedência dos pedidos, não é possível reformar a sentença para agravar a situação da recorrente, uma vez que apenas esta interpôs recurso, sendo vedada a reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de impugnação específica ao contrato juntado aos autos atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC, evidenciando a existência da relação contratual e do débito. 2. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem impede a adoção de medidas de cobrança ou a inscrição em cadastro de inadimplentes. 3. É vedada a reforma da sentença para agravar a situação do recorrente quando apenas ele interpõe recurso, em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 341; CC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.603.683/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.02.2017, DJe 23.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8164018-10.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante IVONETE DOS SANTOS LEITE e como apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.